Tribunal: TJMT
Processo: 1041374-90.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041374-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JOACIL SANTOS PEREIRA - CPF: 004.704.601-56 (RECORRIDO), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- PIX REALIZADO PELA PARTE RECLAMANTE – VÍTIMA DE GOLPE - NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE QUE A PARTE RECLAMADA TENHA AGINDO COM NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA

-
SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que a reclamada
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
é a fornecedora. Assim, deve arcar com eventuais falhas na prestação de serviço.

2. É fato público e notório que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal (devidamente habilitado para tal e com a utilização de senha pessoal) ou por meio de cartão com senha pessoal (em terminais eletrônicos).

3. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

4. A culpa exclusiva do consumidor afasta o nexo causal, por ser causa de excludente de responsabilidade civil, conforme artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para: (...) “
1)
Reconhecer
a má prestação do serviço das Reclamadas, ante ao não bloqueio do valor envolvido na fraude noticiada ou, promoção de qualquer ato administrativo a evitar a conclusão da operação; 2)
Condenar
as Reclamadas, de
forma solidária
,

a devolução ao Reclamante, do valor de
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
, corrigido monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da citação válida.; 3)
Indeferir
o pedido de danos morais
”. Sic.

6. A recorrente BANCO BRADESCO S.A. (id. 205322551)

requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado.

7. Já a recorrente PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (id. 205322554) preliminarmente alega a ilegitimidade passiva, e, no mérito requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado.

8. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

9.
Em razão de o Recurso Inominado devolver a Turma Recursal o conhecimento da matéria e estando a causa madura (em condições de imediato julgamento), passo a apreciar o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.

10. De suma importância mencionarmos trecho da sentença atacada:
(...) “
A parte reclamante traz em sua inicial que iniciou as tratativas de compra de um veículo UNO, ano 2009/2010, pela internet com uma pessoa de alcunha “FABIANA”. Diz que fechou negócio pelo valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), tendo, então, ido verificar o veículo pessoalmente no município de Juína/MT com a verdadeira proprietária do veículo, Sra. Vanessa. Relata que gostou do veículo e realizou duas transferências via PIX, a primeira no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a segunda no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para a seguinte beneficiária: “Titular: Gabriela Gomes de Souza; CPF: 075.419.621-63; Chave Pix E-mail:

gabimaia6502@gmail.com
;”.
Assevera que após o pagamento descobriu que se tratava de golpe, pois a dona do veículo (Vanessa) diz não ter recebido o valor em sua conta e a negociante do veículo (Fabiana) não respondeu mais suas mensagens, passando a bloqueá-lo. Assevera ter feito boletim de ocorrência sobre o fato e contestado a transação perante a primeira requerida no mesmo dia. Assim, requer a procedência da ação com a consequente condenação da Reclamadas em danos materiais e morais
”. Sic.

11. O Ordenamento jurídico (nas relações de consumo) previu a responsabilidade do fornecedor nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

12. Em razão de não existir direitos absolutos o “caput” do artigo 14 do CDC foi mitigado (com base no Princípio da Convivência das Liberdades Públicas) por meio do §3º: “
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
”, especialmente na hipótese do inciso II: “
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

13. Insta salientarmos que é fato público e notório que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal (devidamente habilitado para tal e com a utilização de senha pessoal) ou por meio de cartão com senha pessoal (em terminais eletrônicos).

14.

Analisando detalhadamente os autos,
constata-se que o pix ́s foram realizados pela parte reclamante e não há evidências nos autos de que a parte reclamada
tenha agindo com negligência ou imprudência
, que implica no reconhecimento da excludente de responsabilidade civil da parte reclamada em razão da culpa exclusiva do consumidor

15.

Nesse mesmo sentido, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
(STJ - AgInt no AREsp: 1904970 SP 2021/0160703-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021, grifos originais).

16.

Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
RECURSO INOMINADO – GOLPE DO PIX – FALTA DE PRUDÊNCIA DA VÍTIMA COMPROVADO NA SENTENÇA ATACADA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – ARTIGO 14, §3º, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(N.U 1001665-42.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023) e
RECURSO INOMINADO – GOLPE DO PIX – UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 14, § 3º, II DO CDC – AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(N.U 1011950-17.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

17.

Dessa forma,
pelo conjunto probatório se impõe a improcedência dos pedidos declinados na inicial
.

18.

Sentença reformada.

19. Recursos conhecidos e providos.

20.
Por todo o exposto,

CONHEÇO dos recursos inominados

e

DOU-LHES PROVIMENTOS
,
para reformar a sentença atacada

e

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

21. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, com fulcro no artigo 55 da Lei n° 9.099/1995.

22. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024